Tribunal: TJDFT
Processo: 0703086-70.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
1. Trata-se de apelação interposta por Fabiana de Oliveira Lima contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de imissão na posse ajuizada por Byanca Curcico Paranaguá contra a recorrente, determinou “a desocupação do imóvel sito à Quadra 115, Conjunto 10, Lote 24, Samambaia/DF, CEP 72.301-710, matrícula n.o 154.452, do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, pela requerida, e a IMISSÃO da requerente na posse do referido bem”, bem como condenou a ré/apelante “ao pagamento de indenização mensal de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) à requerente, incidentes a partir da citação (26/04/2022) até a data da efetiva imissão na posse, devendo o valor ser proporcional ao número de dias dos meses incompletos considerados no cálculo (1/30 avos por dia do mês incompleto)”, com atualização monetária pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar do primeiro dia seguinte ao mês de referência de cada prestação indenizatória mensal. Na sentença, também deferiu o pedido de “tutela provisória para determinar a imissão da requerente na posse do bem descrito neste dispositivo, estabelecendo prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária pela requerida, a contar de sua intimação”. Como resultado da sucumbência recíproca, porém não equivalente, quanto aos valores demandados, condenou “a parte autora ao pagamento de 20% das custas e dos honorários em favor do patrono da parte adversa, ficando a parte ré condenada em 80% das custas e dos honorários fixados”. Os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, “tudo nos termos dos artigos 85 § 2o e 86, ambos do CPC, vedada a compensação dos honorários, resultando em 8% sobre o valor da causa em favor da parte autora, e 2% sobre o valor da causa em favor do patrono da ré”. Anota-se que a autora/apelada pretendia o recebimento de lucros cessantes, equivalente ao aluguel, desde de 2017, quando teria adquirido o imóvel. Nas razões recusais (ID 42179402), inicialmente, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para obstar o cumprimento da ordem de imissão na posse. Na sequência, suscita preliminar de cassação da sentença, com extinção do feito sem julgamento do mérito, ao argumento de existir litispendência entre a presente demanda e a ação n. 0009206-49.2017.8.07.0009. Em relação à gratuidade de justiça, aduz que o Juízo de origem, incialmente, mediante decisão interlocutória ao ID de origem 129097721, concedeu o benefício, porém, na sentença, o revogou, ao fundamento de “que não foi apresentada sequer a declaração indicada no artigo 99, § 3o, do CPC, afastando-se a presunção relativa de hipossuficiência”. Assim, aduz que, “posto a divergência quanto à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em favor da Recorrida, que esta seja deferida, pois sua fonte de renda é pelo meio autônomo e por bicos. Sendo este considerada pobre judicialmente para arcar com os gastos judiciais”. Quanto ao mérito, assinala ter sido equivocada a análise das provas realizada pelo Juízo de origem, especialmente porque, diversamente do entendimento pronunciado na sentença, não teria havido a cisão da cadeia de cessões sobre o imóvel litigioso na negociação efetuada entre Francisco das Chagas Silva Pinto e Martinha José de Souza, em 1995. Para tanto, assim discorre sobre a situação fático-jurídica, in verbis: Nota-se que não há nenhum tipo de distrato entre ambos, que viabilizasse o Sr. Francisco de vender o imóvel à outra pessoa, como a fez vendendo para Sra. BYANCA CURCINO, ora Recorrida. Após 13 anos de posse do imóvel, no ano de 2008/2009, meados do mês de janeiro, MARTINHA procurou FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA PINTO para promover a escrituração do imóvel em nome dela, mas este se recusava a fazê-lo, sem, contudo apresentar qualquer justificativa. Então, MARTINHA notando a má fé, em 29/01/2009, notificou judicialmente FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA PINTO para que outorgasse uma nova procuração para que ela pudesse providenciar a escrituração do imóvel em seu nome, bem como que se abstivesse de fazer qualquer outro negócio envolvendo o imóvel. Fato este comprovado em ID 124889414 - Anexo (12 Documento de Comprovação) fls. 42/44. A regularização da Escritura foi interrompida devido a Sra MARTINHA ter falecido no ano de 2010, após padecer de um câncer. Ocorre que devido à fragilidade dos documentos pertencentes a Sra MARTINHA (procuração e cessão de direito) em relação ao Sr. FRANCISCO DAS CHAGAS, este se aproveitou do falecimento desta para que de forma fraudulenta pudesse revender o bem, pois a Escritura Pública do imóvel foi lavrada em nome seu nome em 26/10/2000. Fato este que ocorreu em 25 de maio de 2017, quando o Sr. FRANCISCO DAS CHAGAS vendeu o bem PERTENCENTE A SRa MARTINHA E SUA CADEIA DOMINIAL para BYANCA CURCINO PARANAGUÁ, de forma completamente nula, pois o imóvel já não o pertencia desde abril de 1995, conforme 124889414 - Anexo (12 Documento de Comprovação), fls. 37/39. Vale ressaltar que os documentos são autênticos. Outro indício que comprova a má-fé do Sr. FRANCISCO DAS CHAGAS é que na mesma época da notificação enviada pela Sra MARTINHA buscando a regularização do bem, o qual passaria Escritura Pública para seu nome, o Sr. FRANCISCO DAS CHAGAS passou uma procuração para o Sro. FRANCISCO MARQUES NETO, buscando subterfúgios para se apossar do bem e lucra novamente com sua venda. Além disto, percebe-se que o Sr. FRANCISCO DAS CHAGAS somente vendeu o bem após o falecimento da Sra. MARTINHA, ou seja, no ano de 2017, antes disto, sabido do negócio jurídico feitos entre as partes, este nada fez até então. Isso demonstra que houve de fato o negócio jurídico entre ambos, conforme documentos arrolados em ID 124889414. Diante disto, claramente houve fraude na venda do imóvel entre a Sra BYANCA CURCINO PARANAGUÁ e o Sr. FRANCISCO DAS CHAGAS, pois este imóvel não pertencia mais ao Sr. FRANCISCO desde abril 1995. O fato de está com a Escritura Pública em seu nome não significa que o imóvel está em sua posse para gerir da forma que lhe convém. Após outras explicações, conclui não ter ocorrido “cisão da cadeia sucessória, ocorreu que, em razão da não conclusão do negócio com ARQUIMEDES, o imóvel novamente foi colocado à venda, com intermediação do corretor LUIZ CARLOS TEIXEIRA DE ALMEIDA, que apresentou a ora requerida FABIANA DE OLIVEIRA LIMA, como interessada na aquisição do imóvel”. Acrescenta ter adquirido o imóvel em 17/5/2010, mediante cessão de direitos, pelo valor de R$52.500,00 (cinquenta e dois mil e quinhentos reais), “ocasião em que o advogado de MARTINHA, DR. DANILLO DE OLIVEIRA SOUZA, substabeleceu a procuração recebida de FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA PINTO para ela e, elaborou uma cessão de direitos em nome de sua filha BIANCA OLIVEIRA MOREIRA, cujo documento não foi devidamente reconhecido em cartório, sob alegação de possível prejuízo para outros herdeiros de FABIANA, cuja cópia consta nos autos”. Diante da narrativa empreendida, pontua estar comprovado seu justo título possessória e, por conseguinte, a viciado o negócio jurídica celebrado pela recorrida. Em outra linha defensiva, sustenta estar comprovada sua posse sobre o imóvel pelo período de 12 (doze) anos, e não apenas de 7 (sete), como reconhecido na sentença. Assinala que o documento ao ID 124889414, comprovaria o “negócio jurídico entre a Sra. FABIANA e a Imobiliária que representava a Sra MARTINHA, isto na data de maio de 2010”, sobretudo porque acompanhado de comprovante de depósito, referente à negociação do imóvel litigioso. Consequentemente, aplicável o art. 1.242, caput, do Código Civil. Ademais, assegura estar demonstrada sua boa-fé e animus domini, diante da realização de benfeitorias e pagamento de faturas de água e luz, além de tributos incidentes sobre o imóvel. Pleiteia, portanto, inicialmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a ordem de imissão na posse a favor da apelada. Também, requer “seja deferida a gratuidade de justiça em favor da Recorrente, pois sua fonte de renda é pelo meio autônomo e por bicos. Sendo este considerada pobre judicialmente para arcar com os gastos judiciais”. Preliminarmente, pretende o reconhecimento da litispendência entre o presente feito e a ação n. 0009206- 49.2017.8.07.0009. Quanto ao mérito, assim formula os pedidos: e) que seja deferida/declarada a nulidade da Escritura Pública em nome da Recorrida, tendo em vista que o negócio jurídico entre a Sra. Byanca e o Sr. Francisco das Chagas perpetuou mediante fraude, passando esta para o nome da Recorrente que é a real proprietária do imóvel, assim expedindo ofício ao cartório de registro de imóveis, para retificação, fazendo constar a Sra. Fabiana, como proprietária do referido imóvel; f) caso não haja o entendimento da nulidade da Escritura Pública em nome da Recorrida, que seja julgado PROCEDENTE a posse do imóvel situado na QD 115, Conjunto 10, Casa 24, Samambaia – DF em favor da Recorrente Sra FABIANA por meio da figura da USUCAPIÃO, tendo em vista que ela reside no imóvel desde 2010 e faz jus ao pedido pleiteado, assim transcrita no registro de imóveis, mediante mandado, por constituir esta, título hábil para o respectivo registro junto ao Cartório de Registro de Imóveis; g) que seja a Recorrida condenada por litigância de má-fé, pois ao praticar o negócio jurídico com o Sr. Francisco das Chagas já era de seu conhecimento que a Recorrente era a proprietária do imóvel; Não houve recolhimento de preparo. Contrarrazões ao ID 42179426, pelo desprovimento do recurso e condenação da apelante por litigância de má-fé. Acrescenta-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso deduzido na SuspApel n. 0737479-48.2022.8.07.0000, distribuído a esta Relatoria em 4/11/2022, foi indeferido. Ao ID 42179428, consta certidão atestando o cumprimento do mandado de emissão na posse emitido pelo Juízo de origem. É o relato do necessário. 2. Fabiana de Oliveira Lima, na sua contestação/reconvenção, formulou pedido de gratuidade de justiça nos seguintes termos (ID 42179376, p. 10): A requerida não tem condições de arcar com os custos deste processo sem o comprometimento do seu sustento e de seus familiares, conforme comprovantes em anexo. Assim, requer seja lhe deferida a gratuidade de justiça. Na decisão interlocutória ao ID 42179390, o Juízo de origem assim decidiu: Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça à requerida. Registre-se. Porém, na sentença, revogou o benefício: Indefiro a gratuidade de justiça requerida pela parte ré, vez que não foi apresentada sequer a declaração indicada no artigo 99, § 3o, do CPC, afastando-se a presunção relativa de hipossuficiência. Verifica-se que a apelante pleiteia o deferimento do benefício da gratuidade de justiça e, em razão disso, deixou de recolher o preparo recursal. Conforme registrado na sentença, de fato, a apelante sequer apresentou declaração de hipossuficiência, tampouco apresentou algum documento a demonstrar fazer jus ao benefício. A mesma situação se identifica no recurso, ao se limitar a aduzir que, “posto a divergência quanto à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em favor da Recorrida, que esta seja deferida, pois sua fonte de renda é pelo meio autônomo e por bicos. Sendo este considerada pobre judicialmente para arcar com os gastos judiciais”. Todavia, em observância aos princípios da primazia do julgamento de mérito (art. 4o do CPC) e da cooperação (art. 6o do CPC), mostra-se devida a intimação da apelante para comprovar a situação de fato que justifique a concessão do benefício da gratuidade de justiça nessa instância recursal. 3. Ante o exposto, à luz do art. 1.007 do CPC, objetivando a comprovação da hipossuficiência econômica alegada, determina-se a juntada de: a) comprovantes de renda própria referentes aos últimos 3 (três) meses; b) cópias dos extratos bancários de sua titularidade referentes aos últimos 3 (três) meses, devendo ser possível observar, no documento, a identificação da titularidade da conta bancária a qual se referem os extratos; e c) cópia da última declaração de imposto de renda. Poderá, facultativamente, recolher o preparo, na forma dos arts. 99, §2o, e 1.007 do CPC. Prazo: 5 (cinco) dias úteis, sob pena de deserção. Após, retornem-se conclusos. Publique-se. Intimem-se.